Tribunal: TJSP
Processo: 2139332-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – Indeferido o pedido de liminar para cessar os descontos mensais em benefício previdenciário da Autora/Agravante - SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL - RECURSO PREJUDICADO.
- Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo, qual seja, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – Indeferido o pedido de liminar para cessar os descontos mensais em benefício previdenciário da Autora/Agravante - SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL - RECURSO PREJUDICADO.
- Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo, qual seja, a concessão da tutela para cessar os descontos mensais em conta do benefício previdenciário da Autora, relativamente a contrato de empréstimo consignado (RMC) no valor de R$ 1.986,84, com parcelas fixas no valor de R$ 95,51 – Demanda julgada improcedente e declarada extinta – Perda do objeto - Consequentemente, esvaziado o interesse recursal, tornando prejudicada a discussão sobre a questão analisada em Primeira Instância.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO